Tribunal: STF
Processo: RHC 241464
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 889856/SP - eDOC 25):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT IMPETRADO MAIS DE SETE ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021). II - O presente writ foi impetrado mais de 7 anos após o trânsito em julgado da condenação, de modo que o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. III - Consoante artigo 210 do Regimento Interno do STJ, bem como nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente, não havendo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa no mínimo legal por infração ao artigo 157, § 2º, incisos I, II, do Código Penal, em regime inicial fechado.



    Alega-se, em síntese, que “o MM Juiz aplicou ao recorrente aumento de pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria da pena, sem fundamentação idônea a justificar o porquê de tamanha punição, exasperando a pena do recorrente única e exclusivamente em razão do número de causas de aumento de pena, tornando-se, portanto, ilegal”.



    Pede-se o provimento do recurso para “reduzir o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda”.



    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer ementado assim (eDOC 57):



    Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tese não analisada pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instâncias. Roubo majorado. Dosimetria. Presença de duas causas de aumento de pena. Exasperação em 3/8 devidamente justificada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, por seu não provimento



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente